Tribunal: STF
Processo: HC 208671
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO PELA PACIENTE DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REITERAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.11.2021 por Sílvio de Oliveira e outro, advogados, em benefício de Cristina Alves Pinheiro, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 139.414, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Consta dessa decisão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ARESP N. 1.581.398/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO ORDINÁRIO INADMITIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS NO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    - Este Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, em caráter definitivo, sobre a matéria devolvida no recurso ordinário em habeas corpus, por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1.581.398/SP. Dessarte, era caso de inadmissão do recurso ordinário, de plano, por se tratar de mera reiteração de pedido.



    - No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos novos aptos a ensejar a reforma da decisão anterior, que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.



    - Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que a paciente, condenada pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Alegam que a “condenação imposta, em que pese não ser [a paciente] traficante, não veio acompanhada da redutora prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, mesmo tendo sido preenchidos todos os requisitos para o benefício, quais sejam, ser primária, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa.(…)



      Foi fundamentando em sede de apelação, genericamente, que a mesma trazia consigo um tablete de 156,60 gramas de maconha, fator que indica um acentuado envolvimento no comércio de drogas, o que não encontra respaldo em quaisquer provas carreadas aos autos.(…)



      Não busca a paciente ver a reapreciação do conjunto fático probatório, até porque para isto existe os meios próprios para tanto e sim demonstrar que mesmo não havendo qualquer prova, ínfima ou superficial que a mesma se dedicava a atividades criminosas, não teve sua pena reduzida.(…)



      O Juízo de primeiro grau, ao negar seu lídimo direito, sustentou que a variedade de drogas encontradas com a ré são a figura do traficante esporádico, indicando que a paciente se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, razão pela qual não incidia a causa de diminuição aqui guerreada (…).



    Ocorre que a Paciente não trazia consigo variedade de drogas e, sim, apenas um tipo, qual seja, porção de 156.6 gramas de cannabis sativa conforme laudo de fls. 18. (…) 



    É de se lamentar, que o direito a redutora prevista no referido artigo em discussão foi retirado apenas com base no achismo, pois concluiu-se sem indicar qualquer prova produzida nos autos, que a elevada quantidade de droga (156 gramas de maconha) combinado ao desemprego, é sinônimo de dedicação a atividades criminosas, mesmo as provas que foram produzidas demonstrando o contrário (…).



    Trouxe a paciente declaração de inscrição no 2° semestre do curso de direito na Faculdade Unicid, demonstrando que estudava a época dos fatos, bem como tinha ocupação lícita, juntando as fls. 133/139 a sua carteira trabalho registrada em empresa de segurança, o qual laborou por quase 3 (três) anos”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, reconhecendo a redutora em grau máximo, com supedâneo no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, a concessão da PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR COM OU SEM TORNOZELEIRA.



    (…) No mérito, que seja RATIFICADA A LIMINAR, garantido a aplicação da redutora denominada ‘tráfico privilegiado’ em grau máximo, alterando o regime para cumprimento da pena, bem como a progressão de regime PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR COM OU SEM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, tendo em vista o lapso temporal já cumprido”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) O presente agravo regimental é tempestivo, não havendo outro óbice a que seja submetido a exame de mérito.



    No recurso ordinário em habeas corpus anteriormente interposto, sustenta-se que a ‘Recorrente faz jus à benesse pretendida, como ficou devidamente demonstrado nas mais abalizadas jurisprudências, e ainda, nas provas concretas carreadas aos autos, restando apenas a resistência quanto ao direito, edificada no solo movediço da probabilidade, conjecturas e ilações, razão pela qual, pede-se socorro a este Superior Tribunal de Justiça, para que faça cessar a ilegalidade e o constrangimento ilegal pela qual passa a Recorrente, reconhecendo seu autêntico direito à benesse pretendida, qual seja, a redutora em grau máximo prevista no artigo 33, § 4.° da Lei 11.343/2006, por preencher todos os requisitos legais para tanto, como ficou comprovado, alterando o regime do cumprimento da pena e consequentemente sua progressão’ (fl. 246).



    Este Superior Tribunal de Justiça, porém, já se pronunciou, em caráter definitivo, sobre a matéria devolvida no recurso ordinário, por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Especial n.º 1.581.398/SP.



    Na referida insurgência, a defesa da ora recorrente apontou a violação dos arts. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, 33, § 2º, e 44, do Código Penal, alegando, em síntese, que a recorrente fazia jus ao redutor previsto na Lei de Drogas, considerando sua primariedade, ausência de antecedentes e não dedicação à atividade ilícita. Pediu, ainda, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.



    Esta Corte Superior de Justiça conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, entendendo que a motivação empregada pelo Tribunal paulista para o indeferimento da redutora seria idônea.



    Dessarte, era mesmo caso de inadmissão do recurso ordinário, de plano, por se tratar de mera reiteração de pedido.



    (…) No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos novos aptos a ensejar a reforma da decisão anterior, que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos”. (grifos nossos)



    5. As alegações dos impetrantes referentes à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apresentadas no Superior Tribunal de Justiça e reiteradas nesta impetração, não foram apreciadas pela Quinta Turma ao proferir o julgado objeto da presente impetração, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 139.414, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, por se tratar de repetição do Agravo em Recurso Especial n. 1.581.398.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    6. Sem incorrer em indevido prejulgamento, mas apenas para afastar a alegação de existência de constrangimento ilegal ou teratologia na espécie, é de se realçar constar da denúncia:



    “(...) No dia 26 de agosto de 2.017, por volta de 10 horas, no CDP de Pinheiros, nesta Capital, a denunciada CRISTINA ALVES PINHEIRO trazia consigo, para fins de fornecimento a terceiro, 156, 6 g, de ‘Cannabis sativa L’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Apurou-se que a denunciada estava indo visitar um amásio no CDP de Pinheiros e na revista pessoal os agentes penitenciários encontraram a maconha que ela trazia numa meia, dentro de uma manga de moletom”.



    Ao condenar a paciente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, o juízo da Décima Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo afastou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 nestes termos:



    “(...) A expressiva quantidade e variedade de drogas encontradas com a ré, que seriam entregues dentro do presídio, são incompatíveis com a figura do traficante esporádico, indicando que ela se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, de modo que não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06. (…) Outrossim, considerou o legislador mais grave a conduta da pessoa que leva drogas para o interior do presídio, estabelecendo uma causa de aumento de pena, nestas circunstâncias, de modo que denotando maior reprovabilidade a conduta imputada a acusada, não pode por razão óbvia ser beneficiada com o redutor. O crime é gravíssimo, levar drogas para serem vendidas, ou seja traficadas, no interior de um presídio, local de cumprimento de pena, que se busca a ressocialização das pessoas, além de atentar contra o bem jurídico saúde pública, atenta contra o Estado, eis que afronta sua autoridade, desafiando-a”.



    Essa sentença foi mantida em segunda instância com o não provimento do recurso de apelação criminal da defesa pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual confirmada a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    7. Não foi, portanto, apenas a quantidade do entorpecente apreendido que conduziu o magistrado na fundamentação de não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Foram consideradas as peculiaridades do modus operandi adotado para a prática do tráfico de entorpecente. Ressaltou-se que o delito imputado à paciente é “gravíssimo, levar drogas para serem vendidas, ou seja traficadas, no interior de um presídio, local de cumprimento de pena, que se busca a ressocialização das pessoas, além de atentar contra o bem jurídico saúde pública, atenta contra o Estado, eis que afronta sua autoridade, desafiando-a”.



    Para afastar a premissa de que a paciente se dedica a atividade criminosa e acolher a alegação dos impetrantes de que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    Mantida a pena imposta à paciente e a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se há cogitar da análise do pedido subsidiário constante na inicial do presente habeas corpus para que, reduzida a pena, fosse alterado “o regime para cumprimento da pena, bem como  [concedida] a progressão de regime PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR COM OU SEM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, tendo em vista o lapso temporal já cumprido”.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora